Tribunal: TJSP
Processo: 2218413-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal. IPTU e taxa de bombeiro. Exercícios de 2014 a 2016. Recusa do imóvel oferecido em garantia. Inobservância da regra da ordem prevista no artigo 11 da Lei no 6.830/80. Faculdade do exequente de recusar os bens oferecidos, sem ocorrência de prejuízo grave ao executado. Recurso não provido.